Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009007-50.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADOS: ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Tutela de Urgência c/c Dano Material no 1002883-28.2022.8.11.0040 ajuizada em face de ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada.
A agravante sustenta que, há necessidade da concessão de tutela de urgência para bloquear valores dos agravados, pendentes de recebimento em ação trabalhista. Isso porque, em decorrência de contrato de compra e venda de veículo, os agravados assumiram a dívida que não foi paga.
E, há claro intuito do agravado não efetuar o pagamento do devido.
Por isso, requer liminar para determinar a expedição do “mandato” de pagamento (transferência) do valor acordo na Vara Trabalhista supramencionado, ou, caso não seja do entendimento, que seja expedido um “mandato” de bloqueio do valor na vara trabalhista, para que o agravado não possa “dar perca” aos valores, até que seja cumprido todas as obrigações firmadas no contrato de compra e venda de veículo, firmado com o agravante, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
Por fim, requer a concessão liminar “determinando a expedição de mandado de bloqueio do valor acordado na ação trabalhista no 0001014-92.2016.5.23.0066, movida em face do AGRAVADO Amilton Eder Mayer a fim de conceder a tutela antecipada recursal para garantir a o pagamento da dívida, já reconhecida em decisão do Juízo a quo do 1o Grau antes que o AGRAVADO faça transferência desses valores para conta bancária de terceiros ou que faça uso do mesmo para enriquecer-se ilicitamente, de outro bordo, caso não se este o entendimento, faça o bloqueio do valor na Vara Trabalhista no processo no0001014-92.2016.5.23.0066, até que o litígio seja resolvido, ou, que seja feito a penhora de valores conforme busca este recurso” . No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada “no sentido de confirmar o pedido do item a, permitindo ao Agravante o direito de participar das demais etapas do Concurso Público em questão”.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico relevantes os fundamentos, contudo, não se constata o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, em que pese a demonstração da probabilidade do direito consubstanciada no contrato anexado à exordial (Id. 80813242) e no protesto do cheque protestado (Id. 80813243), que revelam a relação jurídica havida entre as partes e a inadimplência do cumprimento do pactuado pelos requeridos, não há elemento probatório que demonstre qualquer tentativa real dos requeridos, de dilapidarem seu patrimônio. Além disso, observo da própria exordial que o requerido Sr. Amilton Eder Mayer, se dispôs a assumir subsidiariamente a dívida do primeiro requerido, conforme juntada de Termo de Responsabilidade Subsidiária ao Id. 80809539, estando as primeiras parcelas com vencimento para dos dias 30.04.2002, 30.07.2022 e 30.04.2023. Assim não há demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC. Desse modo, entendo necessário o estabelecimento do contraditório para após, com maiores elementos, decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada.
Pretende a agravante, o bloqueio de valores a receber pelos agravados, em ação trabalhista a fim de quitação do débito discutido nos autos.
Apesar dos relevantes fundamentos, e assim como conclui a decisão agravada, prudente esclarecimento pela parte contrária acerca do discutido nos autos, aliado ao fato que na ação trabalhista há acordo celebrado para pagamento em prestações, do qual não se mostra o risco de prejuízo irreparável, nesse momento.
Desse modo, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a agravante, a liminar não deve ser concedida.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora